Tribunal: STF
Processo: RE 265974
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-31
Data de publicação: 2005-05-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR
PÚBLICO. APOSENTADORIA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. TETO.
PRECEDENTES.
O adicional por tempo de serviço não deve ser incluído
 no teto previsto no artigo 37, inciso XI, da Constituição do
Brasil. Ademais, a jurisprudência deste Tribunal tem rechaçado
quaisquer alterações no regime jurídico de servidores públicos que
impliquem diminuição nominal da remuneração ou dos
proventos.
Agravo regimental a que se nega provimento.